Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-71.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009939-71.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELPIDIO COSTA MAGALHAES - CPF: 108.379.651-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. No 1349453/MS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Assim, se dos autos não restou demonstrado o requerimento administrativo prévio junto ao requerido para a exibição dos documentos, à toda evidência, o autor se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizado pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELPIDIO COSTA MAGALHÃES
contra a sentença que, nos autos da
Ação Cautelar Exibitória de Documentos c/c Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, reconhecendo a ausência de interesse processual, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID no 153701865).

Em suas razões recursais (ID no 153701869), o apelante sustenta o equívoco da sentença, salientando que solicitou os documentos administrativamente, conforme demonstram os protocolos juntados aos autos.

Aduz que suportou constrangimentos e dissabores ao ter que efetuar diversas ligações para a obtenção dos contratos firmados com o requerido, e não tendo sido atendido em prazo razoável, faz jus à reparação pelos danos morais vivenciados em decorrência da má prestação de serviços do requerido.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência e despesas processuais.

Pugna pela gratuidade de justiça na fase recursal.

Contrarrazões no ID no 153701874, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
ELPIDIO COSTA MAGALHÃES

ajuizou

Ação Cautelar Exibitória de Documentos c/c Indenização por Danos Morais
em face de

BANCO DO BRASIL S/A
pretendendo, em suma, a exibição dos contratos de empréstimos firmados com a instituição financeira, salientando na inicial que, “
como o autor sempre teve vários empréstimos, o mesmo não pode sequer averiguar se os descontos são devidos
”.

Assim, sustentando ter realizado pedido na esfera administrativa junto à casa bancária sem que tenha sido atendido, ajuizou a ação, objetivando a obtenção dos documentos, bem como indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento com a apresentação dos documentos junto à contestação e, após,
reconhecendo a ausência de interesse processual, a magistrada
a quo

extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem
.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça aviado neste recurso, dos autos se extrai que o benefício fora indeferido pelo juízo singular e mantido o indeferimento por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 1008234-10.2019, oportunizado, porém, o parcelamento das custas de distribuição.

Assim, não concedida a benesse legal, não havendo comprovação da alteração da condição financeira do reclamante, e não tendo sido recolhido o preparo por ocasião da interposição da presente apelação, determinei seu recolhimento em dobro, o que fora efetivado pelo recorrente, conforme certidão do DEJAUX no ID no 160262698.

Feitos os esclarecimentos, passo ao julgamento do mérito do recurso.

É cediço que nas ações de exibição de documentos incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Assim, a despeito de o autor apresentar o número de protocolo no 54961327 (no ID no 153701815) junto à inicial, demonstrando contato com a instituição financeira, dos autos se observa que há resposta do banco no ID no 153701815, informando que identificou o contrato no 781203673, colocando-se à disposição do autor para esclarecimentos. Do que se vê, a respeito do referido protocolo há expressa manifestação do banco/apelado.

Contudo, na hipótese, resta evidente que o autor não comprovou
que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, ou ainda, eventual negativa da instituição bancária em apresentar os contratos.

Ademais, em que pese não especifique o autor na inicial quais contratos pretende sejam exibidos na presente ação, a instituição financeira juntou à contestação cópia de vários contratos firmados entre as partes (ID no 153701847 a 153701856), não oferecendo resistência à pretensão do autor, ora apelante.

Desta feita, sem reparos a sentença que reconheceu
a falta de interesse de agir do autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV e VI, do CPC/15.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa do apelado à exibição dos documentos, de se concluir que os honorários de sucumbência e custas judiciais devem ser atribuídos a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ou seja, ao autor, conforme decidido na sentença.

Desse modo, com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023